Tribunal: TJDFT
Processo: 0706558-38.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO A TENTATIVA DE LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA ATO INFRACIONAL CORRELATO A ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. INTERNAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não se concede efeito suspensivo ao recurso interposto (art. 215, do ECA).
2. Não vinga o pleito de desclassificação do ato infracional correlato ao crime de latrocínio, na modalidade tentada, quando as provas colhidas na instrução criminal evidenciam o animus necandi da menor, que atuou dolosamente com comparsa na intenção de subtrair bens alheios, tendo a vítima sofrido diversas agressões, só não vindo a óbito por ter sido prontamente socorrida.
3. Verificada a gravidade e as circunstâncias do ato infracional, análogo a tentativa de latrocínio, bem como as condições pessoais e sociais da adolescente, dentre elas a evidente situação de risco em que se encontra, correta a aplicação da medida de internação.
4. Recurso conhecido e não provido.